Tribunal: TCU
Processo: 018.661/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1219/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 e 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , e 157 do Regimento Interno/TCU, e no art. 50 do Código Civil, em desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresarial Grave Produtora de Áudio Ltda., com vistas a possibilitar a responsabilização de seus sócios, Srs. Joélio Alves Rodrigues e Sandra Helena Araújo Valeriano, sem prejuízo de autorizar a promoção das citações sugeridas pela unidade técnica, observando-se as cautelas e ponderações oferecidas pelo Parquet especializado, além de autorizar a adoção das seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.661/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Charles Lucena de Oliveira Mello (XXX.377.644-XX); Francisco Jatoba e Silva (XXX.512.694-XX); Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional - IBDI (05.932.304/0001-00); Joelio Alves Rodrigues (XXX.047.904-XX); Marcelo Lima Ribeiro (XXX.462.684-XX); Marcos Jatobá e Silva (XXX.402.804-XX); Paulo Ricardo de Lima (XXX.055.194-XX); Sandra Helena Araujo Valeriano (XXX.015.284-XX); Wagneer Nascimento Queiroz de Brito (XXX.938.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Coelho Santos, representando Luiz Freitas Pires de Saboia. 1.7. Autorizações: 1.7.1. à Secex-TCE que: 1.7.1.1. encaminhe ao Ministério Público de Contas, para os fins previstos no art. 288, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, os elementos constantes das Peças 68/86, a fim de que o MP/TCU avalie a conveniência e a oportunidade para a interposição de Recurso de Revisão em relação ao Acórdão 4368/2016-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.1.2. remeta ao Gabinete do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho cópia da instrução produzida pela unidade técnica, para que Sua Excelência, Relator do TC- Processo 018.535/2015-1 , aprecie as medidas sugeridas pelo órgão instrutivo quanto ao aludido processo.